Tribunal: TJES
Processo: 5021374-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021374-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCIO JOSE COTA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RAMAL DESATIVADO. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE. NARRA O AUTOR QUE MORA EM CONDOMÍNIO A CERCA DE UMA DÉCADA, NÃO HAVENDO MAIS RELAÇÃO DE CONSUMO JUNTO COM A CESAN, E QUE NO INÍCIO DO ANO DE 2021 DESCOBRIU QUE ESTAVA NEGATIVADO. AO TENTAR RESOLVER NA VIA ADMINISTRATIVA, INFORMOU A SITUAÇÃO DO TERRENO E TEVE A RESPOSTA DE QUE SE TRATAVA DE UM ERRO NO SISTEMA QUE SERIA PRONTAMENTE RESOLVIDO. PORÉM, OCORRE QUE NO DIA 08/09/2022 AO TENTAR SOLICITAR UM CARTÃO DE CRÉDITO DESCOBRIU QUE AINDA ESTAVA NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA COM VENCIMENTO EM 24/04/2021 NO VALOR DE R$86,85, SENDO UM MÊS APÓS O CANCELAMENTO DE SEUS DÉBITOS COM A EMPRESA (DÉBITOS CANCELADOS NO PERÍODO DE 03/2013 ATÉ 03/2021). RAZÃO PELA QUAL ENTROU COM A REFERIDA AÇÃO PLEITEANDO A RETIRADA DE SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, ALÉM DE PLEITEAR POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PLEITO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO DANO, PARA EXCLUIR DA SENTENÇA O DANO MORAL OU SUBSIDIARIAMENTE MINORÁ-LA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR PROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CABENDO AO RÉU, COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROVA, PROVAR QUE AQUILO QUE FOI APRESENTADO É FALSO OU QUE A PRETENSÃO NÃO É CABIDA. DESTA FORMA, A ORA RECORRENTE FALHOU EM COMPROVAR QUE EXISTIA QUALQUER CONSUMO REFERENTE AO DÍVIDA CONTESTADA E NÃO DEMONSTRANDO QUE HOUVE A REATIVAÇÃO DO RAMAL QUE SE ENCONTRAVA DESABILITADO. NESTE SENTIDO, É LÍMPIDA A IRREGULARIDADE DA COBRANÇA, RAZÃO PELA QUAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER MANTIDA NO PATAMAR EXARADO, BUSCANDO DESTA FORMA O CARÁTER EDUCATIVO DA INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)